Tribunal: TJMT
Processo: 0010712-50.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0010712-50.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A
EMBARGADO: SUZUCO SENGA HATA e outros
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZONIA, em face da decisão de ID n. 33596461, que não conheceu o Recurso de Especial, ante súmula impeditiva do STJ.
O embargante, afirma que a decisão contém erro material, uma vez que, transcreveu nome de outra instituição bancaria, instituição esta que não participa da presente relação processual.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão ID n. 35011967.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 37106983.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
É justamente este o caso dos autos.
Isso porque, verifica-se que no presente caso que a decisão em sua parte inicial, constou o nome de outro instituto bancário, que sequer faz parte da relação processual destes autos.
Posto isso, acolho os presentes aclaratórios, para fazer constar ao invés do BANCO DO BRASIL S.A, leia-se SUZUCO SENGA HATA e outros.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX